Tribunal: CARF
Processo: 19515.720603/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 692

1
691
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
19515.720603/2011­11
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.429 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
15 de junho de 2021
Assunto
IRPJ
Recorrente
MEGBENS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos,converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720603/2011-11
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.720603/2011­11
Resolução no 1402­001.429
S1­C4T2
Fl. 693

2

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o Auto de Infração que imputou
infração de omissão de receita não operacionais.
De acordo com o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(fls. 362 a 366) e o “Termo de Verificação e Constatação Fiscal” (fls. 359 a 361), o crédito
tributário ali lançado foi constituído pelo Regime do Lucro Real Anual, levando­se em conta a
opção realizada pelo contribuinte. Segundo o citado termo, foi apurada a infração relativa à
“OMISSÃO DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ­ RECEITAS FINANCEIRAS NÃO
OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO”.
A Fiscalização apurou uma diferença no valor de R$ 14.566.550,84, a qual
representa o valor constante da DIRF/Informe de Rendimentos Financeiros de 2007, no valor
de R$ 27.990.442,98 subtraído do valor oferecido à tributação de R$ 13.423.892,14 constante
na DIPJ/2007, representado pela contábil no 7151000020 (Ganho de Capital ­ UBB).
Vejamos a Relatório do v. acórdão recorrido para melhor explicar os fatos
ocorridos nos autos.
Abaixo, são citados os fatos e elementos utilizados na constituição do
lançamento tributário:
a) "a ação fiscal foi iniciada em 07/12/2010 (ciência por via postal em
10/12/2010), tendo sido o contribuinte intimado a apresentar os livros
e documentos contábeis e fiscais, bem como Comprovantes de
Rendimentos e de IRRF, emitidos pelas fontes pagadoras dos
rendimentos obtidos pela empresa no ano­calendário 2007";
b) "nos exames realizados nos livros, nos documentos e nos
demonstrativos
apresentados
pelo
contribuinte
(demonstrativos
juntados ao processo), foi apurada divergência entre os Rendimentos de
Aplicações Financeiras obtidos pela empresa no período, e o respectivo
valor informado na Declaração de Informações Econômico­Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ)";
c) "em vista disso, em 14/02/2011 foi lavrada nova intimação (ciência
postal em 18/02/2011), na qual foi requisitado ao contribuinte
esclarecer e demonstrar o motivo da divergência acima mencionada,
bem como detalhar o montante anual informado na DIPJ";
d) "em resposta, o contribuinte esclareceu, em síntese, que para 'os
rendimentos produzidos por aplicações financeiras informados em
DIRF é utilizado o REGIME DE CAIXA, enquanto que os valores
informados na DIPJ têm como origem os balancetes contábeis e assim
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.720603/2011­11
Resolução no 1402­001.429
S1­C4T2
Fl. 694

3
utilizam como metodologia o REGIME DE COMPETÊNCIA' e que 'os
rendimentos já foram oferecidos a tributação em períodos anteriores'
";
e) "de acordo com os esclarecimentos e os documentos apresentados
(também juntados ao processo), existe diferença entre os rendimentos
obtidos no ano­calendário de 2007, oriundos da fonte pagadora União
de Bancos Brasileiros S/A (CNPJ: 33.700.394/0001­ 40), e os
respectivos rendimentos oferecidos à tributação no mesmo período,
como segue":

f) "para efetiva comprovação de que referidos rendimentos tivessem
sido oferecidos a tributação em períodos anteriores, deveriam ser
apresentados demonstrativos e documentos que permitissem sua
verificação, de forma inequívoca, com a indicação dos valores, das
contas contábeis, dos lançamentos e respectivos documentos que
compõem o montante de cada período de apuração. Entretanto, os
documentos e esclarecimentos apresentados não foram suficientes para
comprovar o alegado";
g) "por esse motivo, em 14/03/2011 foi lavrada nova intimação (ciência
por via postal em 17/03/2011), tendo sido concedido novo prazo para
que o contribuinte apresentasse documentos e esclarecimentos hábeis e
idôneos a comprovar o oferecimento à tributação, dos rendimentos
acima demonstrados";
h) "em resposta, o contribuinte informou que os rendimentos
questionados por esta fiscalização foram informados na Ficha 54 ­
"Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte", da DIPJ, e, novamente, informou
tratar­se de rendimento acumulado (regime de caixa), que teria sido
oferecido à tributação pelo regime de competência";
i) "a alegação de que os rendimentos foram informados na Ficha 54
não é suficiente para comprovar a inclusão dos mesmos na apuração
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, tendo em vista que a referida Ficha 54 destina­se
apenas a informações a respeito de rendimentos e respectivos impostos
e contribuições retidos pelas fontes pagadoras, mas não interferem no
cálculo do resultado oferecido à tributação";
j) "quanto à alegação de que a diferença apurada nos rendimentos
teria sido oferecida à tributação em anos anteriores, novamente os
esclarecimentos e documentos apresentados (também juntados ao
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.720603/2011­11
Resolução no 1402­001.429
S1­C4T2
Fl. 695

4
processo), não são suficientes para comprovar o alegado, pois não
demonstram, de forma inequívoca, sua relação com o valor
questionado, conforme foi requerido na intimação";
k) "em decorrência do acima exposto, a diferença não
satisfatoriamente justificada entre os rendimentos obtidos no ano­
calendário de 2007 e o valor incluído na apuração do resultado, no
montante de R$ 14.566.550,84, será tributada de ofício";
l) "o imposto de renda retido na fonte, proporcional aos rendimentos
tributados de ofício, será compensado para efeito de apuração do
IRPJ".
Em razão dos apontados fatos, também foi lavrado o Auto de Infração
relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 367
a 371), este com base na “CSLL SOBRE RECEITAS OMITIDAS”, em
razão da citada omissão de receitas financeiras.
Os enquadramentos legais encontram­se discriminados nos respectivos
Autos de Infração.
Foram juntados ao presente processo, além dos Termos, respectivas
ciências postais e correlatas respostas, cópias dos seguintes
documentos, dentre outros, referentes ao ano­calendário de 2007:
Declaração de Informações Econômico­Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ (fls. 7 a 34), Livro Diário (fls. 60 a 253).

Em seguida, a Recorrente ofereceu impugnação requerendo a insubsistência do
Auto de Infração e traz aos autos, cópias dos seguintes documentos referentes aos anos­
calendário de 2006 e 2007: Informes de Rendimentos Financeiros/2007 (fls. 418 a 422),
páginas do Livros Diário/2007 (fls. 426 a 431, 449 a 455), Planilhas de Apuração/2006 (fls.
432 a 448), páginas do Livros Razão/2007 (fls. 456 a 467), Planilha Auxiliar/2007 (fls. 468 e
469), ficha 6A da DIPJ 2007 (fls. 470 e 471), Balancete Diário/2006 (fls. 472 a 486), páginas
do Livros Razão/2006 (fls. 487 a 493, 496 a 501), Planilha Auxiliar/ 2006 (fls. 494 e 495).
Após o oferecimento da impugnação, foi proferido o v. acórdão recorrido
mantendo o Auto de Infração por entender que a Recorrente não teria conseguido comprovar
que tinha oferecido a tributação a diferença encontrada entre a DIPJ e os Informes de
Rendimentos, ou seja não desconstitui a acusação de omissão de receita, principalmente por
não ter juntado os Informes de Rendimentos do ano de 2006, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2011
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.
ESFERA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade na esfera
administrativa visando afastar obrigação tributária regularmente
constituída, por transbordar os limites de sua competência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­
IRPJ
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.720603/2011­11
Resolução no 1402­001.429
S1­C4T2
Fl. 696

5
Ano­calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIAS ENTRE INFORMAÇÕES
DO INFORME DE RENDIMENTOS E DA DIPJ.
É legítima a apuração de omissão de receitas a partir do cotejo da
receita bruta apurada com base nas informações extraídas de Informes
de Rendimentos Financeiros com a receita bruta informada pelo
contribuinte em sua DIPJ, competindo à interessada comprovar
documentalmente a regular inclusão da totalidade das receitas.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa
de oficio, incidem juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês
anterior ao pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­
CSLL
Ano­calendário: 2007
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E
EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base
para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à
CSLL, em razão da relação de causa e efeito existente entre as
matérias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação e juntando aos autos os Informes de
Rendimentos do ano de 2006 (que não demonstram a receita tributada em 2006 no valor de R$
19.841.823,59) e os mesmo documentos já juntados na impugnação, inclusive a DIPJ/2006 e
DIPJ/2007.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.720603/2011­11
Resolução no 1402­001.429
S1­C4T2
Fl. 697

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A Fiscalização apurou uma diferença no valor de R$ 14.566.550,84, a qual
representa o valor constante do "Informe de Rendimentos Financeiros" (R$ 27.990.442,98)
subtraído do valor oferecido à tributação (R$ 13.423.892,14), representado pela contábil no
7151000020 (Ganho de Capital ­ UBB).
Na sua impugnação e no seu recurso, a Recorrente alega que "parte das receitas
financeiras demonstradas no Informe de Rendimento foi contabilizada e oferecida à tributação
em exercícios anteriores ao da entrega da DIRF/Informe de Rendimentos pela fonte
pagadora", pelo fato da contabilização dos rendimentos referentes a aplicações financeiras
ocorrer pelo regime de competência, enquanto as informações constantes do Informe de
Rendimento utiliza o regime de caixa.
Em síntese, alega que o aparente confronto entre os regimes de contabilização
da receita resultou no fato de que parte das receitas foi oferecida à tributação no ano­calendário
de 2006 e a outra parte foi oferecida no ano­calendário de 2007. Para fundamentar seus
argumentos, anexa planilhas, demonstrativos, páginas do Livro Razão etc...
O v. acórdão recorrido decidiu manter o Auto de Infração, confirmando o
entendimento do relator de que a Recorrente não teria conseguido comprovar sua alegação de
que tinha oferecido a tributação no ano de 2006 o valor divergente encontrado pela
fiscalização.
Segundo o v. acórdão recorrido não constava nos autos os Informes de
Rendimentos Financeiros do ano de 2006 para confrontá­los com a DIPJ/2006 e DIPJ/2007,
não restando comprovado a alegação da Recorrente de que parte das receitas financeiras
demonstradas no Informe de Rendimento foi contabilizada e oferecida à tributação em
exercícios anteriores ao da entrega da DIRF/Informe de Rendimentos pela fonte pagadora, pelo
fato da contabilização dos rendimentos referentes a aplicações financeiras ocorrer pelo regime
de competência, enquanto as informações constantes do Informe de Rendimento utiliza o
regime de caixa
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.720603/2011­11
Resolução no 1402­001.429
S1­C4T2
Fl. 698

7
Em sede de recurso, visando preencher a lacuna probatória levantada pelo v.
acórdão recorrido, a Recorrente acosta os Informes de Rendimentos Financeiros de 2006 e de
2007, juntamente com a DIPJ/2006 e DIPJ/2007, documentos estes apontados pelo v. acórdão
recorrido como faltantes e essenciais para comprovar a alegação da Recorrente.
Pois bem.
Primeiramente, entendo que a alegação da Recorrente relativa ao descompasso
da demonstração da receita oferecida a tributação devido a aplicação do regime de caixa à
DIRF e ao Informe de Rendimento e do regime de competência as aplicações financeiras me
parece possível de acontecerem.
Está matéria inclusive já foi analisada por este E. CARF que ao julgar Auto de
Infração que imputou infração de omissão de receita financeiras devido a divergência entre a
receita indicada na DIRF e a declarada na DIPJ, decidiu o seguinte, conforme pode se verificar
na ementa (Acórdão 1101­00.372):
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Ano­calendário: 1998
FALTA DE RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS
FINANCEIRAS. CONFRONTO ENTRE DIRF E DIPJ. REGIME
DE COMPETÊNCIA.
Como a retenção de imposto de renda na fonte somente se verifica
quando os rendimentos são pagos ou creditados pela instituição
financeira, a mera divergência entre o total de rendimentos
informados em DIRF e aqueles computados, na DIPJ, para formação
do lucro líquido, não é suficiente para lastrear a imputação de
omissão de receitas financeiras.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Se a contribuição apurada no ajuste anual da pessoa jurídica pode ser
recolhida até 31 de março do ano subseqüente, a análise dos valores
depositados
judicialmente
não
pode
se
restringir
Aqueles
correspondentes As estimativas apuradas no ano­calendário.

De fato, entendo que a infração consubstanciada apenas no cruzamento da
DIPJ com a DIRF/Informe de Rendimentos não é suficiente para comprovar a acusação de
omissão de receita financeira, eis que o IRRF somente se verifica quando os rendimentos são
pagos pela instituição financeira e os rendimentos/receita informada na DIRF/Informe de
rendimentos são informados com base no regime de caixa, podendo sim causar um
descompasso na demonstração da receita oferecida a tributação.

O v. acórdão recorrido decidiu manter o Auto de Infração pelo simples fato
de os Informes de Rendimentos de 2006 não estarem presentes aos autos, impossibilitando o
cruzamento com a DIPJ/2006.

A Recorrente por sua vez, em sede de recurso, acosta os Informe de
Rendimentos de ano de 2006 e apresenta uma série de explicações e documentos para
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.720603/2011­11
Resolução no 1402­001.429
S1­C4T2
Fl. 699

8
comprovar que o descompasso da receita encontrada pela fiscalização entre a DIRF/Informe de
Rendimentos e a DIPJ/2007 foi devido ao fato de ter oferecido tal receita nos anos anteriores
com base no regime de competência.

Vejamos as principais alegações da Recorrente feitas nos recurso para
comprovar que não omitiu receita.

Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.720603/2011­11
Resolução no 1402­001.429
S1­C4T2
Fl. 700

9

Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.720603/2011­11
Resolução no 1402­001.429
S1­C4T2
Fl. 701

10

Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.720603/2011­11
Resolução no 1402­001.429
S1­C4T2
Fl. 702

11

Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.720603/2011­11
Resolução no 1402­001.429
S1­C4T2
Fl. 703

12

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.720603/2011­11
Resolução no 1402­001.429
S1­C4T2
Fl. 704

13

Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.720603/2011­11
Resolução no 1402­001.429
S1­C4T2
Fl. 705

14

Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.720603/2011­11
Resolução no 1402­001.429
S1­C4T2
Fl. 706

15

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.720603/2011­11
Resolução no 1402­001.429
S1­C4T2
Fl. 707

16

Conforme verifica­se nos autos, a Recorrente trouxe aos autos os documentos
(Informe de Rendimentos de 2006) que tanto a fiscalização como o v. acórdão recorrido
apontaram como faltantes para análise da veracidade das alegações da Recorrente.

Também, se pode verificar pelas alegações recursais que provavelmente a
Recorrente ofereceu a receita que deu ensejo a infração de omissão de receita, objeto do Auto
de Infração, no ano de 2006, conforme determina o regime de competência.

Ademais, em momento algum as alegações feitas desde a impugnação foram
devidamente analisadas nos autos, eis que as manifestações fiscais anteriores sempre foram no
sentido de que a Recorrente não teria apresentado as provas necessárias nos autos para se
confirmar que ela tinha oferecido a receita a tributação nos anos anteriores.

Porém, após leitura do Recurso Voluntário e analisar os documentos que o
acompanham, tal fundamentação fiscal de inexistência de provas não me parece razoável, eis
que constam diversos documentos que demonstram que as alegações da Recorrente podem ser
plausíveis. Constam nos autos, cópias de documentos referentes aos anos­calendário de 2006 e
2007: Informes de Rendimentos Financeiros/2007 (fls. 418 a 422), páginas do Livros
Diário/2007 (fls. 426 a 431, 449 a 455), Planilhas de Apuração/2006 (fls. 432 a 448), páginas
do Livros Razão/2007 (fls. 456 a 467), Planilha Auxiliar/2007 (fls. 468 e 469), ficha 6A da
DIPJ 2007 (fls. 470 e 471), Balancete Diário/2006 (fls. 472 a 486), páginas do Livros
Razão/2006 (fls. 487 a 493, 496 a 501), Planilha Auxiliar/ 2006 (fls. 494 e 495). E em sede de
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.720603/2011­11
Resolução no 1402­001.429
S1­C4T2
Fl. 708

17
Recurso Voluntário, a Recorrente acostou ainda, os Informes de Rendimentos Financeiros de
2006 (Unibanco), a DIPJ/2006 e outros demonstrativos e planilhas de constas e subcontas
contábeis para demonstrar o oferecimento da receita a tributação no ano de 2006.
Desta forma, tendo em vista que a Recorrente trouxe os documentos que o v.
acórdão recorrido apontou como faltantes nos autos para se verificar se "parte das receitas
financeiras demonstradas no Informe de Rendimento foi contabilizada e oferecida à tributação
em exercícios anteriores ao da entrega da DIRF/Informe de Rendimentos pela fonte
pagadora", pelo fato da contabilização dos rendimentos referentes a aplicações financeiras
ocorrer pelo regime de competência, enquanto as informações constantes do Informe de
Rendimento utiliza o regime de caixa; bem como pela jurisprudência deste E. CARF acima
indicada neste voto que também entende que no caso de IRRF pode existir o descompasso do
oferecimento da receita devido a aplicação do regime de competência e o de caixa, entendo que
o julgamento do recurso deve ser convertido em diligência para que a fiscalização analise os
documentos trazidos aos autos em sede de impugnação, juntamente com os documentos e
alegações feitas no Recurso Voluntário que foram reproduzidas acima neste voto e:
1 ­ verifique se realmente parte da receita encontrada pela fiscalização entre o
cruzamento da DIRF/Informe de Rendimentos, com a DIPJ/2007, foi oferecida pela Recorrente
no ano de 2006, devido a aplicação do regime de competência.
2 ­ analise se realmente ocorreu o descompasso alegado pela Recorrente entre
a receita das aplicações financeiras informadas no ano de 2006 pelo regime de competência e a
indicada na DIRF/Informe de Rendimento pelo regime de caixa.

3 ­ após análise das alegações recursais e documentos constantes nos autos,
verificar se realmente ocorreu a infração de omissão de receita do valor de R$ 14.566.550,84.

4 ­ seguida retornem os autos para o E. CARF dar prosseguimento ao
julgamento do Recurso Voluntário.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer do
Recurso Voluntário e converter o julgamento e diligência nos termos do meu voto.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital